Tribunal: TJSP
Processo: 1031048-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade verificada no caso. Devolução de forma simples. Indenização por dano moral descabida. Sucumbência. Verba fixada pelo juízo de origem, por

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade verificada no caso. Devolução de forma simples. Indenização por dano moral descabida. Sucumbência. Verba fixada pelo juízo de origem, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, com base no disposto no § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil. Quantia condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico e com a baixa complexidade da demanda, e que não comporta a majoração pretendida. Sentença mantida. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU DESPROVIDOS.